Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.

2. Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece das omissões (não manifestação quanto à responsabilidade objetiva e solidária do Hospital embargado; não fundamentação no que se refere à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da outra parte) apontadas, suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões postas. Na realidade, o que se observa é a tentativa de rejulgamento da causa, finalidade esta não compreendida nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.